Tribunal: TJSP
Processo: 1111845-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Cabimento da indenização por danos materiais - Valor do dano material pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação de indenização por danos morais – Procedência – Cancelamento de voo – Cabimento da indenização por danos materiais - Valor do dano material pleiteado que está dentro do limite de 1.000 Direitos Especiais de Saque previsto no art. 22 da Convenção de Montreal - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária da corré, nos termos do CDC, arts. 7o. p. único, e 25, p. 1o. - Falha na prestação de serviço configurada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pelas demandantes, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Recurso das autoras provido e improvido o da corré.